Tribunal: TJMT
Processo: 1018628-76.2019.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1018628-76.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Vícios de Construção, Seguro, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[FELIPE SOUZA GALVAO - CPF: 828.289.200-97 (ADVOGADO), EDILAINE CRISTINA GARCIA CRUZ FERREIRA - CPF: 003.018.191-73 (AGRAVANTE), REINALDO SILVA FERREIRA - CPF: 893.388.041-00 (AGRAVANTE), EZEQUIEL LEITE FOGACA - CPF: 325.478.541-04 (AGRAVANTE), ELOI ORCHEL - CPF: 424.481.231-87 (AGRAVANTE), MARLI ORCHEL - CPF: 755.742.509-00 (AGRAVANTE), FRANCISCO DE BARROS - CPF: 284.050.561-49 (AGRAVANTE), ANALICE SOUZA ARAUJO - CPF: 483.532.721-72 (AGRAVANTE), VALDERI FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 362.066.101-44 (AGRAVANTE), ROSALINA ALVES BARBOSA SOARES - CPF: 384.710.351-20 (AGRAVANTE), JOSIAS DIAS DE OLIVEIRA - CPF: 353.589.801-30 (AGRAVANTE), APARECIDA CONCEICAO ARGIONA - CPF: 571.810.201-53 (AGRAVANTE), VALDERI DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 621.152.271-15 (AGRAVANTE), ZILDETE OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 631.595.891-53 (AGRAVANTE), ELIETE OLIVEIRA DE SOUZA MARZOCHI - CPF: 569.433.851-00 (AGRAVANTE), JOSE BENEDITO DA SILVA - CPF: 065.721.031-53 (AGRAVANTE), ANA MARIA GUILHERME DA SILVA - CPF: 208.126.711-04 (AGRAVANTE), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (AGRAVADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (AGRAVADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (AGRAVADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (AGRAVADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), DIANARU DA SILVA PAIXAO - CPF: 997.658.961-15 (ADVOGADO), JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA - CPF: 531.863.208-44 (ADVOGADO), DANIELA BENES SENHORA HIRSCHFELD - CPF: 251.290.818-62 (ADVOGADO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS DETERMINADA NA SENTENÇA
– RECURSO CABÍVEL – APELAÇÃO - INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ERRO GROSSEIRO - RECURSO REJEITADO.

Dita o art. 203, §2º, do CPC que: “
Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no §1º
”.

A hipótese de erro grosseiro impede a aplicação de eventual fungibilidade recursal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Edilaine Cristina Garcia Cruz Ferreira e outros em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo interno oposto no recurso de agravo de instrumento apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vício.

Inconformados, os embargantes alegam a omissão, sob o argumento de que a decisão objurgada é aquela que determinou que os embargantes recolham o valor de R$ 2.605,59, quando a ação foi extinta em razão da ausência de recolhimento das custas iniciais. Ao final, prequestionam a matéria.

Os embargados apresentaram as contrarrazões (id. 49986963 e 49986984), pugnando pela manutenção da decisão e aplicação da multa prevista no art. 1.026 § 2º do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Para a melhor compreensão da matéria, extrai-se dos autos que Edilaine Cristina Garcia Cruz Ferreira e outros ajuizaram ação ordinária de responsabilidade obrigacional

em face da
Sul América Companhia Nacional de Seguros e outros,
visando a cobertura securitária da apólice do seguro habitacional, perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis.

O douto magistrado
a quo
, julgou e declarou
“por sentença, extinto sem resolução de mérito o processo aforado por

Edilaine Cristina Garcia Cruz Ferreira e outros,

com qualificação nos autos, em desfavor de

Sul América Companhia Nacional de Seguros, Bradesco Seguros S/A, Caixa Seguradora S/A, Itaú Seguradora S/A E Tokio Marine Brasil Seguradora S/A (Sucessora De Real Companhia Brasileira De Seguros),
pessoas jurídicas de direito privado, com fulcro no art. 321, do Código de Processo Civil, tendo em vista que
indefiro

a petição inicial.”
(id. 17257851- autos de origem 1011779-16.2018.8.11.0003)

Após o trânsito em julgado (id. 23789502- certidão) o processo foi encaminhado ao distribuidor para o cálculo de custas (id. 25673112), tendo sido intimada a parte autora para o recolhimento das custas processuais no valor de R$ 2.605,59 (dois mil seiscentos e cinco reais e cinquenta nove centavos).

Contra essa decisão de recollhimento das custas processuais, a parte autora interpôs o recurso de agravo de instrumento nº. 1018628-76.2019.8.11.0000.

Contudo, na decisão monocrática proferida

à época pelo Rel. Des. José Zuquim Nogueira, o recurso de agravo de instrumento não foi conhecido “
por ser inadmissível
” (id. 27800994). Manteve a decisão nos embargos de declaração (id. 33701979).

Os agravantes interpuseram o recurso de agravo interno, tendo sido desprovido por esta eg. Câmara, cuja ementa transcrevo:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – INADEQUAÇÃO RECURSAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A decisão que extingue o processo, determinando a baixa e arquivamento do processo, configura-se como sentença, desafiando a interposição de apelação, e não de agravo de instrumento. Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos, capazes de modificar o entendimento do relator, a manutenção da decisão proferida é a medida justa para o caso concreto.”
(id. 47398479)

Inconformados, os recorrentes opuseram os embargos de declaração que foi rejeitado (id. 54360953).

Na sequência, os recorrentes interpuseram o Recurso Especial nº 1824844/MT (2021/0015957-5), tendo o Superior Tribunal de Justiça constatado a omissão nos aclaratórios “
a respeito de questão pertinente ao deslinde da causa, oportunamente suscitada pela parte, qual seja, a determinação de pagamento de custas processuais após a extinção do feito sem julgamento de mérito, em virtude do indeferimento da petição inicial pelo não recolhimento de custas processuais
”,

determinando ao final o retorno dos autos a esta Câmara para apreciação do recurso e afastou a multa do art. 1.026, § 2º do CPC (id. 140327678).

Pois bem. Analisando os embargos de declaração, os embargantes alegam a ocorrência de omissão, sob o argumento de que a decisão objurgada é aquela que determinou que os embargantes recolham o valor de R$ 2.605,59, quando a ação foi extinta em razão da ausência de recolhimento das custas iniciais.

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratório visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

No caso dos autos, pleiteiam os embargantes o afastamento da determinação de recolhimento de custas processuais no valor de R$ 2.605,59 (dois mil seiscentos e cinco reais e cinquenta e nove centavos).

Sem razão. Basta um simples leitura da sentença para verificar a

determinação de recolhimento das custas processuais. Transcrevo:

“Face ao exposto,
JULGO E DECLARO
, por sentença, extinto sem resolução de mérito o processo aforado
EDILAINE CRISTINA GARCIA CRUZ FERREIRA e OUTROS,
com qualificação nos autos, em desfavor de
SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, BRADESCO SEGUROS S/A, CAIXA SEGURADORA S/A, ITAÚ SEGURADORA S/A e TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A (SUCESSORA DE REAL COMPANHIA BRASILEIRA DE SEGUROS),
pessoas jurídicas de direito privado, com fulcro no art. 321, do Código de Processo Civil, tendo em vista que
indefiro
a petição inicial.

Custas pela parte autora.

Façam-se as anotações em conformidade com os Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ e nº 88/2014/CGJ.

Sem honorários haja vista que não houve a citação da ré.

Transitada em julgado e cumpridas as demais formalidades de praxe, o que deve ser certificado, arquive-se.”
(id. 17257851 – autos de origem - negritei)

Verifico ainda que houve o trânsito em julgado da sentença, sem que a parte autora tenha interposto recurso, vejamos:

Certidão de Trânsito em Julgado

Processo n. 1011779-16.2018.8.11.0003

Certifico o trânsito em julgado da sentença de ID 17257851 em 14 de fevereiro de 2019,
sem interposição de recurso
.”
(id. 237895002- autos de origem)

De forma transversa os recorrentes pretendem discutir o cabimento ou não das custas processuais determinada na sentença de indeferimento de petição inicial, após o transcurso de prazo processual, sob o argumento de que a decisão objurgada é a de intimação de recolhimento, contudo, se trata de mero desdobramento da sentença, sem qualquer cunho decisório.

Resta nítido que os recorrentes não interpuseram o recurso de apelação, este sim, apto a discutir acerca do pedido de afastamento das custas processuais, como bem salientou à época o douto relator, vejamos:

“
Deste modo, consoante demonstrado pela legislação vigente, ficou evidenciado que as agravantes equivocaram-se ao distribuir o presente recurso, pois a decisão proferida no processo de origem, por ter posto fim ao processo, desafia a interposição da espécie recursal apelação e não agravo de instrumento.”
(id. 47398479)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá,

de

de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023